Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-98.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004266-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EMYLY CRISTINA CAMARGO (PACIENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), PATRICK FRANCO PAULANI - CPF: 020.906.051-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004266-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: EMYLY CRISTINA CAMARGO
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA – SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA PELOS POLICIAIS MILITARES E APRESENTADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – MISTURA DE TODO MATERIAL APREENDIDO EM UMA ÚNICO ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA – IRRELEVÂNCIA – PACIENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL EM COAUTORIA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE CONSUMO PRÓPRIO [ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS] – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO – INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – PREJUÍZO PRESUMIDO –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se toda droga encontrada foi apresentada pelos policiais militares responsáveis por sua apreensão, posteriormente documentada nos autos de prisão em flagrante, com a remessa para realização da perícia, não há falar em quebra de cadeia de custódia.

Ainda que a droga encontrada com a paciente não tenha sido examinada separadamente, não há falar em falta da materialidade da prática do crime de tráfico, máxime porque ela responde em coautoria por toda substância ilícita apreendida.

Havendo fundada suspeita da prática do tráfico, haja vista a descoberta de entorpecente no momento da abordagem policial, é dispensável o mandado de busca e apreensão, porquanto referido delito é de natureza permanente, máxime quando o próprio suspeito conduz os policiais até sua residência.

“[...] 4. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do
pas de nullité sans grief
-, o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal”
[STJ, REsp 1808389/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004266-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: EMYLY CRISTINA CAMARGO
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Herbert Costa Thomann, em favor de Emyly Cristina Camargo, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 9ª Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz a falta de materialidade, em razão da suposta quebra de cadeia de custódia.

Assinala, ainda, a nulidade das provas colhidas durante a investigação policial em razão da violação de domicílio.

Sustenta a ausência de autoria do delito, e a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal.

Assevera a violação ao art. 400 do CPP, com a inversão da ordem do interrogatório.

Pede, ao final:
1)
a declaração de nulidade das provas colhidas em sede de investigação policial e, de consequência, o trancamento da ação penal;
2)
a desclassificação da conduta da paciente para o crime de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas]; e,
3)
declaração de nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, com o refazimento da instrução processual.

O impetrante foi instado a juntar aos autos os documentos necessários à comprovação de suas alegações.

Entretanto, o patrono optou em trazer fotocópia integral dos autos da ação penal de origem.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente,
Emyly Cristina Camargo
, por ordem do juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal n. 1005197-09.2020.8.11.0042, na qual foi denunciada – juntamente com Patrick Franco Paulani – pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“No dia 19 de outubro de 2020, por volta das 11h15min, na via pública denominada Rua G, bairro João Bosco Pinheiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
EMYLY CRISTINA CAMARGO
foi presa em flagrante por guardar e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
agindo em coautoria
com o denunciado PATRICK FRANCO PAULANI .

Na mencionada data, na residência situada na rua Minas Gerais, n. 633, bairro Três Barras, o denunciado PATRICK FRANCO PAULANI foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que no dia dos fatos a equipe ROTAM 16 encontrava-se em patrulhamento pelo bairro Residencial Jonas Pinheiro, quando visualizou um casal, os ora denunciados Emyly e Patrick, transitando pela via pública no veículo Gol, placa QBJ-2065, de cor branca, em atitude que os policiais reputaram suspeita, momento em que foi realizada a abordagem de ambos.

Procedida a busca pessoal no denunciado Patrick, nada de ilícito foi encontrado, porém
os agentes perceberam que a denunciada Emyly estava com certo volume em sua cintura
, e ao ser questionada
ela retirou 01 (uma) porção de substância análoga à maconha
,
dizendo que o denunciado Patrick havia pedido para ela guardar a substância entorpecente
, o que foi confirmado por Patrick, ao dizer que a referida droga pertencia a ele.

Perguntado sobre a origem dos entorpecentes, Patrick revelou que tinha mais entorpecentes em sua residência. Então, os policiais deslocaram-se até a Rua 04, do Bairro Três Barras; contudo, apuraram que a residência era da genitora do denunciado, pois a mesma afirmou que ele não residia mais naquele local.

Nesse ínterim, a genitora do denunciado apontou a residência localizada na Rua Minas Gerais, do aludido Bairro, como o local onde o denunciado Patrick estaria morando.

Ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel, sendo localizados mais 04 (quatro) pedaços grandes de substância análoga a maconha, 02 (dois) rolos de plástico tipo ‘filme’, 01 (uma) balança de precisão, 35 (trinta e cinco) chips de celular, bem como a quantia de R$ 1.571,00 (um mil e quinhentos e setenta e um reais), em cédulas trocadas.

Assim, o denunciado Patrick foi questionado se ele praticava algum tipo de golpe, tendo ele contado que participava de um grupo que praticava golpes no site da OLX, informando ainda que mantinha um escritório situado na Rua Altamiro de Souza, Bairro Primeiro de Março.

De posse dessas informações, os agentes policiais dirigiram-se para o endereço mencionado, e ao chegarem no local conhecido como ‘Residencial da Paz’, visualizaram vários indivíduos empreendendo fuga, pulando em várias casas e foragindo em direção a um matagal, os quais abandonaram diversos aparelhos celulares e alguns documentos, no telhado das residências (foto à fl. 53).

Continuando o procedimento policial, a guarnição realizou a revista domiciliar no imóvel, sendo encontradas, 01 (uma) impressora, 01 (uma) máquina de cartão, além de aparelhos celulares, que conforme informações do denunciado, eram utilizados para a prática de golpes.

Ademais, restou apurado que o denunciado Patrick possui diversas passagens pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo, estelionato, formação de quadrilha, e inclusive fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Por fim, na Central de Flagrantes uma policial feminina realizou busca pessoal na denunciada Emyly, oportunidade em que foi localizada em sua posse mais 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

O laudo pericial n. 3.14.2020.70438-02 (fls. 17/21-IP) concluiu que as
06 (dez) porções apreendidas
, de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando ao todo
530g (quinhentos e trinta gramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis Sativa (MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, elencada nas listas F2 e E da Portaria n. 344/ ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que a balança de precisão continha resquícios de maconha .

Outrossim, após consulta a folha de antecedentes foi verificado que o denunciado Patrick é reincidente específico, pois responde ao processo executivo de pena n. 16924-21.2016.811.0042 – Código: 20003875, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de tráfico de drogas. Vejamos: ‘01- Guia de Execução Penal Provisória da 9ª Vara Esp. Delito Toxico da Comarca de Cuiabá/MT, ref. aos autos n. 2776-05.2016.811.0042- cód.; 427455 – art. 33 § 4º, da Lei n. 11.343/2006 – pena de 06 anos e 06 meses de Reclusão e 650 dias multa, fixo valor do dias multa em de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fotos. Em regime Fechado. 02 – Guia de Execução Penal da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo de n. 19108-57.2010.811.0042, por infração do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e multa de 10 dias multa, transitou em julgado para o MP 14/05/2013, para a defesa 16/04/2013, e para o réu 16/04/2013.**unificado em 26/04/2018 o PEP do Cód. 364670***”.

Em suma, pelas circunstâncias acima narradas, verifica-se que
a denunciada Emyly trazia consigo droga, agindo em coautoria com o denunciado Patrick
, o qual confirmou, no momento da abordagem, que havia pedido para a denunciada Emyly guardar consigo a droga, tendo Patrick revelado que tinha mais entorpecentes na sua residência, local onde foi encontrado o restante das drogas. Portanto, as informações prestadas pelos denunciados, aliado ao encontro de expressiva quantidade de droga, bem como de balança de precisão, a qual apresentou resquícios de maconha, somadas ao envolvimento anterior do denunciado Patrick na mesma prática delitiva, são elementos informativos que evidenciam que
os denunciados Emyly e Patrick estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita dos entorpecentes apreendidos
, com o fim de auferirem lucro fácil, de forma ilícita, cujos fatos revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração de procedimento criminal contra eles”.

Apenas a título de registro, convém salientar que a autoridade coatora, após a homologação do auto de prisão em flagrante,
concedeu liberdade provisória à paciente
, impondo-lhe medidas cautelares diversas, por não visualizar a presença dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva.

A autoridade coatora, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, ao sopesar os argumentos defensivos, assim fundamentou:

“Vê-se que a defesa da acusada Emyly Cristina Camargo arguiu a ausência de justa causa para a deflagração da presente ação penal, sob a alegação de que a falta de referência ao lacre das substâncias apreendidas vicia toda a prova do processo, uma vez que não haveria como saber qual material ilícito pertenceria à denunciada e qual seria do denunciado PATRICK. Todavia, entendo que razão não lhe assiste, senão vejamos.

Primeiramente, da leitura da peça acusatória, se constata que o representante do Ministério Público, se valendo das provas produzidas na fase inquisitiva, narrou expressamente as condutas executadas por cada um dos denunciados, observando, assim, os requisitos legais previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal.

Além disso, noto que pelo fato da mesma ter narrado com clareza a conduta da acusada, não cerceou o direito de defesa desta, tanto que a possibilitou de apresentar sua defesa inicial.

De acordo com o narrado pela denúncia, o que tem é que, supostamente, os acusados agiram em COAUTORIA e estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita dos entorpecentes apreendidos, logo, o laudo pericial não apresenta qualquer irregularidade,
já que concluiu a quantidade de entorpecente apreendido
,
bem como o tipo do mesmo
.

Ainda nesse sentido, insta consignar que a POLITEC não realizou a apreensão dos entorpecentes, portanto não tem como individualizar a quantia apreendida com cada um dos acusados, conforme pretendido pela defesa.

Não bastasse isso, verifica-se que o termo de exibição e apreensão elenca detalhadamente o que foi apreendido com cada um dos denunciados.

Ademais, verifica-se que o Laudo Pericial encontra-se acompanhado do Boletim de Ocorrência, dos depoimentos dos policiais que efetuaram as prisões dos acusados, os quais, da mesma forma que a denúncia, narram detalhamento a ocorrência.

Ademais, é conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder se reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade do agente.

No presente caso, nota-se que a materialidade encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão e Laudo Pericial n. 3.14.2020.70438-01. Já os indícios de autoria quanto ao delito em tela estão evidenciados pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados.

Desta feita, sem maiores delongas, por a conduta da denunciada se amoldar ao crime de tráfico de drogas, entendo que há justa causa para a deflagração da presente ação penal, posto que os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal estão devidamente preenchidos e, ademais, inexiste qualquer uma das hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia (CPP, art. 395).

Por este motivo, REJEITO referida preliminar.

No que tange aos requerimentos da defesa para que seja oficiado à POLITEC para individualizar o material apreendido em poder de Patrick e o encontrado com a acusada, descrevendo o grau de pureza, o grau alucinógeno, o valor, o peso, as condições de armazenamento, tenho que os mesmos mostram-se desnecessárias, pelas razões acima esposadas.

No que tange ao pedido de desclassificação da conduta da denunciada para o crime descrito no artigo 28, da Lei de Drogas, por tratar-se de questão de mérito, postergo sua análise para quando for prolatada a sentença, visto que compete à defesa, durante a instrução criminal, comprovar que os entorpecentes apreendidos não tinham fim comercial.

Já quanto ao pedido para a produção de prova pericial nos celulares apreendidos, informo que tal requerimento já foi realizado pelo Delegado de Polícia e deferido por este juízo”.

As questões pertinentes à autoria e materialidade do delito devem ser provadas na instrução processual, e devidamente valoradas por ocasião da prolação da sentença, notadamente no respeitante à tese de desclassificação da conduta da paciente para o delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas], não sendo passíveis de análise pela via célere do
habeas corpus
[1]
.

Também não procede a alegação do impetrante no atinente à nulidade da prova colhida no inquérito policial, em decorrência de uma suposta de quebra de cadeia de custódia.

Digo isso porque, segundo assinalado pela autoridade coatora – na decisão que homologou o flagrante –, do total de
530g de maconha apreendidas
, apenas 1/3 [um terço] dela estava na posse da paciente, ou seja,
aproximadamente 180 gramas
.

As provas dos autos mostram que não houve a aventada quebra de cadeia de custódia, mas apenas um lapso por ocasião da remessa da droga para perícia, ao não individualizar/separar a substância encontrada com cada um dos agentes no momento de suas apreensões.

Porém, como bem salientado pela autoridade coatora, se os acusados, supostamente, agiram em coautoria, e estavam previamente ajustados para comercialização ilícita de substância entorpecente, não há qualquer irregularidade a autorizar o trancamento da ação penal, sobretudo porque a paciente não está respondendo apenas pela droga encontrada consigo, mas por toda substância ilícita apreendida.

Não houve quebra de cadeia de custódia. A droga não se perdeu durante o trajeto e posteriormente encontrada, nem passou por mãos alheias à investigação sem registro nos autos.

Em outras palavras: a droga apreendida foi devidamente preservada.

Pelo que se infere dos autos, desde o instante de sua apreensão, ela esteve sob os cuidados e responsabilidade dos policiais que realizaram a abordagem e depois a apresentou na DEPOL.

Posteriormente, a apreensão da droga foi devidamente documentada, sendo duas unidades de maconha encontradas com Emily Cristina Camargo, e quatro unidades apreendidas na posse de Patrick Franco Paulani.

A única falha – se é que se pode assim dizer – refere-se ao fato de o material recebido pela POLITEC, isto é, as seis porções de maconha, terem sido encaminhadas em uma única embalagem plástica de segurança, não sendo possível aferir a quantidade encontrada com cada um dos denunciados, embora tal informação se revele, em princípio, irrelevante, porquanto, conforme dito alhures, ambos respondem penalmente por toda a substância ilícita apreendida.

A sua vez, não possui o menor cabimento a alegação do impetrante quando reclama a decretação da nulidade das provas colhidas durante a investigação policial, em decorrência de hipotética violação do domicílio do réu.

Antes de tudo, é de bom alvitre deixar claro que os policiais não ingressaram na residência da paciente.

Conquanto a defesa busque justificar que, não havendo a realização da perícia
apenas
em relação à droga encontrada com Emyly, e tendo sido esta descoberta o estopim para a busca domiciliar na residência de Patrick, sendo esta diligência, portanto, nula, o SD PM Arlei Luiz Covatti, ao ser auscultado na fase extrajudicial, declarou, com riqueza de detalhes, a forma como ocorreu a abordagem policial, a apreensão da droga e as declarações informais prestadas pelos envolvidos, inexistindo dúvidas de que o material encontrado com a paciente se tratava de substância entorpecente,
verbis
:

“QUE a equipe de ROTAM 16 em patrulhamento pelo Residencial Jonas Pinheiro, visualizou um casal em um veículo Gol de cor branca, [...], em fundada suspeita, onde veio realizar a abordagem, foi feita a busca pessoal no suspeito masculino, porém, nada de ilícito foi encontrado; QUE
foi percebido visualmente que a suspeita estava com um volume na cintura, o qual foi questionada, então ela retirou uma porção de substancia análoga a maconha, dizendo que o suspeito Patrick pediu para ela esconder
; QUE
então o suspeito assumiu o entorpecente, a qual a equipe perguntou a origem da droga e, de imediato, falou que tinha mais entorpecente em sua residência
; QUE a equipe deslocou na rua 04 do Bairro Três barras, onde foi constatado ser residência de sua genitora, qual nos informou que Patrick não morava ali, sendo assim ela nos indicou a residência onde o suspeito estaria morando, na Rua Minas Gerais do mesmo bairro; QUE no local indicado foi encontrado 04 quatro pedaços grandes, 01 um rolo de papel filme, uma balança de precisão, (R$1.571) um mil e quinhentos e setenta e um reais em cédulas trocadas e também trinta e cinco chips da vivo; QUE a equipe então perguntou ao suspeito se participava de algum tipo de golpe, ele informou que participava de um grupo, que aplicava golpes na OLX, onde nos relatou que haveria um escritório na Rua Altamiro de Souza, do bairro Primeiro de Março; QUE ao chegar no local conhecido como Residencial da Paz, vários indivíduos empreenderam fuga, pulando em várias residências e foragindo para um matagal; QUE durante a fuga os indivíduos abandonaram aparelho celulares no telhados da residências e alguns documentos; QUE adentrando na residência foi constatado que havia várias casas e que em uma residência foi localizado um escritório contendo impressoras, celulares e maquinas de cartão; QUE segundo o suspeito eram utilizadas na prática de golpes; QUE diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para Central de Flagrantes para providências cabíveis, sendo os envolvidos entregues sem lesão corporal e foi necessário o uso de algemas, por receio de fuga; QUE o suspeito Patrick possui passagens criminais pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, estelionato e formação de quadrilha e faz uso de tornozeleira eletrônica [...]”.

De outro giro, esta Câmara Criminal, analisando questão idêntica suscitada pela defesa do corréu, Patrick Franco Paulani, afastou a alegação de nulidade da busca domiciliar, assentando as seguintes razões:

“De mais a mais, não se extrai dos autos, pelo menos nesta quadra processual, a ocorrência de nulidade da busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de que não houve autorização para o ingresso dos agentes policiais.

Conquanto não haja dúvidas de que
‘o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’
[2]
,
convém deixar registrado que a fundada suspeita se verificou no fato de ter sido localizada uma porção de droga com a coautuada Emyly, e de esta ter asseverado aos policiais que estava escondendo o entorpecente a pedido do paciente.

Aliás, segundo a versão dos policiais,
o próprio paciente admitiu a existência de mais entorpecentes em sua residência
, e
os conduziu até o local
,
inclusive, dirigindo o próprio carro,
conforme asseverado pela impetrante.

Destarte,
se o próprio paciente conduziu os policiais até à residência de sua genitora, e esta, por sua vez, indicou a casa em que o paciente morava, em tese, presume-se que houve a prévia anuência para ingresso dos agentes no domicílio
.

Além disso, a localização de mais drogas na residência, de grande quantidade de dinheiro em espécie, de balança de precisão e de dois rolos de plástico filme, em princípio, legitima a atuação policial,

Analisando detidamente o contexto fático em que se deu a abordagem e a apreensão da droga, não visualizo demonstrada, de plano, nenhuma ilegalidade na atuação policial, a autorizar a revogação da prisão preventiva decretada.

De mais a mais, como é cediço,
‘A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[3]
.

Destaque-se, ainda, que
‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)’
[4]
.

No caso em apreço, a localização da droga com a coautuada Emyly, e a informação de Patrick de que em sua residência havia mais entorpecente, pelo menos em tese, justifica e legitima a busca domiciliar realizada”
.

Outra questão trazida pelo impetrante, diz respeito à inversão do interrogatório durante a instrução processual, uma vez que a autoridade coatora determinou, primeiramente, o interrogatório dos réus e, posteriormente, a inquirição das testemunhas arroladas.

Neste particular, após manifestação dos defensores, a autoridade coatora assim decidiu:

“Da análise do artigo 57, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que o mesmo dispõe sobre o rito próprio, qual seja, o interrogatório do réu como ato inicial. Além disso, embora seja possível a aplicação do rito comum ao feito relativo ao tráfico de drogas, o mesmo não é obrigatório, consoante artigo 394, § 2º, do CPP, o qual consagra o princípio da especialidade.

Além disso, como bem ponderado pelo Ministério Público em seu parecer
‘Não obstante o debate instalado, o qual trata-se de tema relevante e que ainda não está pacificado, este órgão entende que o rito procedimental da legislação específica da Lei de Drogas, que é VIGENTE, é VÁLIDO e EFICAZ’
.

Desse modo, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e ainda, com fulcro no artigo 57 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 394, § 2º do CPP, INDEFIRO os requerimentos aforados pelas defesas”.

A despeito do posicionamento adotado pela eminente autoridade coatora, e não obstante a divergência jurisprudencial no que tange à natureza da suscitada nulidade processual – se relativa, ou absoluta –, me filio ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, nos autos do HC 127.900/AM, segundo o qual o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais.

A toda a evidência,
“o interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário”
[5]
.

Além disso,
“não há como se imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa)”
[6]
.

De fato, por mais especial que seja o procedimento que o legislador trace para determinados crimes – como na Lei Antidrogas – o interrogatório o réu deve, sempre e sempre, ser o último ato da instrução probatória.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa. Nessa linha de intelecção, somente após a produção de todas as provas, especialmente as da acusação, é que o réu terá condições de apresentar versão que contrarie o que as testemunhas – e também eventuais provas documentais apresentadas no decorrer do procedimento, inclusive periciais – disseram e provaram contra si.

É somente nesse momento que poderá avaliar se usa ou não do direito de permanecer em silêncio, à vista da fragilidade da prova apresentada pela acusação. Inverter a ordem do interrogatório prejudica sobremaneira a estratégia da defesa, uma vez que induz o réu a falar quando poderia (e deveria) silenciar.

Depois, como já salientei linhas atrás, sua autodefesa é seriamente limitada quando o interrogatório é o primeiro ato da instrução, haja vista que não poderá contestar as declarações das testemunhas da acusação.

O prejuízo, nessas condições, é
in re ipsa
, inerente à própria inversão da ordem do interrogatório.

Vale ressaltar, ainda, que a defesa se insurgiu antes e durante o ato processual, manifestando tempestivamente contra a realização do interrogatório como primeiro ato da instrução, e, mesmo assim, a autoridade judiciária promoveu a colheita do depoimento dos réus antes de proceder a oitiva das testemunhas.

Nesse diapasão, objetivando assegurar maior efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, entendo que a concessão da ordem, neste particular, é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“[...] 4. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do
pas de nullité sans grief
-, o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal”
[7]
.

Fixadas tais premissas, entendo que a pretensão defensiva comporta parcial acolhimento, não para anular toda a instrução processual, mas apenas para determinar o refazimento do interrogatório da paciente ao final da instrução.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
Emyly Cristina Camargo
, apenas para determinar a realização de seu interrogatório ao final da instrução processual, mantendo-se, contudo, válido o depoimento das testemunhas/informantes porventura colhidos.

De ofício, estendo o mesmo benefício ao corréu,
Patrick Franco Paulani
, determinando a realização de seu interrogatório como último ato da instrução processual.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

[2]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[3]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[4]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

5
e
[6]
STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020.

[7]
STJ, REsp 1808389/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021